Tribunal: TJSP
Processo: 0002546-56.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002546-56.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002546-56.2020.8.26.0154 -Voto no 14.970
2
Agravo em Execução Penal no 0002546-56.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Eduardo Oliveira dos Santos
Agravado: Ministério Público
VOTO no 14.970
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
UNIFICAÇÃO DE PENAS
Concurso de crimes Penas de detenção e reclusão Artigo 69 do Código
Penal No concurso de infrações executar-se-á a pena de reclusão (mais
grave) e posteriormente a de detenção Possibilidade Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 27,
proferida pela MM. Juíza Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, que unificou penas e
fixou regime fechado para cumprimento, agrava Eduardo Oliveira dos Santos.
Sustenta, em síntese, a possibilidade de cumprimento da pena
em regime semiaberto, imposta pela prática do crime previsto no art. 129, do Código
Penal, tendo em vista que deverá ser cumprida de forma sucessiva, iniciando-se pela
pena de reclusão (fls. 2/5).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 37/38).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau (fls. 39), a
douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 47/50).
É o relatório.
2. O sentenciado foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de
reclusão por tráfico ilícito de entorpecentes e à pena de 4 meses e 28 dias de detenção
pela prática do delito capitulado no art. 129, §9o do Código Penal, configurando-se,
entre os delitos, o concurso material (v. sentença de fls. 8/15 e ficha do réu de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002546-56.2020.8.26.0154 -Voto no 14.970
3
28/30).
Diante de tal cenário, a nobre Juíza singular determinou a
unificação das penas e fixação de regime inicial fechado (fls. 27).
3. Respeitado o entendimento da nobre Juíza de primeiro grau,
merece acolhimento a irresignação, nos termos do parecer do Dr. Alberto Carlos Dib
Júnior.
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, última parte, no caso
de penas de reclusão e detenção aplicadas cumulativamente, as penas devem ser
executadas consecutivamente, respeitados os regimes iniciais de cada uma.
Neste sentido, o entendimento desta C. Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Impetração visando a reforma da decisão
que não fixou o regime fechado para início do cumprimento das penas
de reclusão e detenção - IMPOSSIBILIDADE - No concurso de
infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave - não havia
vedação legal à suspensão da pena de detenção, posto que não
caracterizada a hipótese de condenação superveniente mais gravosa,
tratando-se de uma só condenação, com duas penas, uma de reclusão e
uma de detenção - Inteligência do art. 111 da LEP e 76 do CP Recurso
não provido. (Agravo em Execução no 0013751-15.2019.8.26.0996, rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 16/04/2020);
“(...) Conforme alhures explicitado, o agravado foi condenado, em único
processo criminal, a duas penas, uma de reclusão e uma de detenção,
nas quais, em linha com o que prevê o art. 33 do Código Penal e
observada a reincidência do sentenciado Leandro, foram estipuladas,
respectivamente, no regime inicial fechado e no regime inicial
semiaberto. Assim sendo, não é o caso de unificação e somatória das
reprimendas, como pretendido pelo órgão ministerial. O art. 181 da Lei
de Execução Penal prevê que a pena restritiva de direitos será
convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do art. 45
do Código Penal e seus incisos. O § 1o, alínea “e”, do referido artigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002546-56.2020.8.26.0154 -Voto no 14.970
4
determina, ainda, como causa de conversão, vir o sentenciado a “sofrer
condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja
execução não tenha sido suspensa”. Na hipótese em epígrafe, contudo,
não sobreveio nova condenação, já que se trata de única condenação,
com duas penas, uma de reclusão e uma de detenção. Somente no caso
de nova condenação à pena privativa de liberdade impor-se-ia a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
porque haveria incompatibilidade no cumprimento desta condenação
superveniente com a pena restritiva de direitos que estaria o sentenciado
cumprindo. Mas, na hipótese presente, sequer há pena restritiva de
direitos, mas, sim, pena de detenção, em regime inicial semiaberto.
Neste passo, o Art. 111 da Lei de Execução Penal prevê que “Quando
houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em
processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita
pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for
o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação
no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo
cumprida, para determinação do regime”. Não resta caracterizada,
portanto, a hipótese de incompatibilidade do cumprimento de
condenações distintas, mas sim, a situação de que uma aguardará o
integral cumprimento da outra para que tenha início. Nesta toada o art.
76 do Código Penal: “No concurso de infrações, executar-se-á
primeiramente a pena mais grave”. Destarte, o agravado iniciará o
cumprimento de sua pena de detenção, no regime inicial semiaberto,
uma vez que, no que concerne à pena de reclusão em regime inicial
fechado, progrida para aquele regime. O fato de sua pena de detenção
ficar suspensa não significa um benefício concedido ao reeducando, mas
o simples cumprimento do disposto no referido dispositivo legal.”
(Agravo em Execução no 0014850-20.2019.8.26.0996, rel. Des. Toloza
Neto, j. 22/04/2020)

4. Nos termos expostos, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso.

CESAR MECCHI MORALES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002546-56.2020.8.26.0154 -Voto no 14.970
5